Tribunal: TJSP
Processo: 1108357-17.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Confissão de dívida - Serviços educacionais - Excesso de execução – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – PRELIMINARES - Justiça gratuita – Pedido formulado pela embargante – Deferimento – Documentos acostados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da postulante – Por consequência, prejudicada a impugnação ofertada pelo embargado

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Confissão de dívida - Serviços educacionais - Excesso de execução – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – PRELIMINARES - Justiça gratuita – Pedido formulado pela embargante – Deferimento – Documentos acostados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da postulante – Por consequência, prejudicada a impugnação ofertada pelo embargado nas contrarrazões – Impugnação à gratuidade concedida ao embargado - Rejeição - Não comprovada a alteração da situação econômica do embargado apelante para ensejar a revogação da benesse concedida – Alegação de nulidade da sentença por julgamento ultra petita - Inocorrência – Decisum que observou os exatos limites da lide (art. 492 do CPC), inexistindo o alegado vício – MÉRITO - Cláusula penal moratória (art. 411 do CC) – Ajuste em 30% do valor do débito que se mostra exorbitante – Razoável a redução para 10%, considerando a ponderação dos interesses em disputa, além do princípio da proporcionalidade e, ainda, as peculiaridades do caso sub judice - Aplicação do art. 413 do CC, inclusive, de ofício – Precedentes - Honorários advocatícios contratuais – Montante incluído na planilha de cálculos do débito exequendo – Impossibilidade - A honorária contratual não se confunde com as parcelas inadimplidas do ajuste celebrado entre as partes, não integrando, por conseguinte, o valor do débito dada a sua natureza contratual - A previsão contratual autoriza o recebimento dos referidos honorários apenas em caso de cobrança extrajudicial - Instaurado litígio, o arbitramento da verba compete ao Juiz, nos termos do art. 827 do CPC - Precedentes – Excesso de execução evidenciado - Sentença parcialmente reformada para reduzir a cláusula penal moratória, com consequente majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor do embargado (art. 85, § 11, do CPC) – PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DA EMBARGANTE PROVIDO, APELO DO EMBARGADO NÃO PROVIDO.